Tribunal: TJDFT
Processo: 0732295-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732295-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IPSUM PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MARCONTONI BITES MONTEZUMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Desconsideração da Personalidade Jurídica - Ausência de Urgência – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada. Na hipótese, a parte agravante defende a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso interposto em face de decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A recorrente sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo em razão de o bloqueio de suas contas bancárias e de seus bens inviabilizar o funcionamento da empresa. Pois bem. Com efeito, não verifico o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Da leitura das razões recursais, verifica-se o caráter genérico do pleito, pois sequer foram apontados os fundamentos específicos para concessão do efeito suspensivo requerido. Conforme se verifica dos autos principais, em que pese tenha sido determinado o bloqueio de valores através do sistema SISBAJUD, a quantia encontrada foi íntima e foi determinada seu desbloqueio. Ainda, foi registrada a constrição em um veículo da agravante através do sistema RENAJUD, no entanto, não há qualquer indício nos autos de procedimento para alienação do bem. Assim, não sendo demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e considerando-se a rápida tramitação desta espécie recursal perante esta Relatoria, impõe-se o indeferimento da medida pleiteada e a apreciação do mérito do recurso no Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator